Tribunal: STF
Processo: HC 231601
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a este habeas corpus (doc. eletrônico 11.



    Neste recurso, o embargante alega haver contradição na decisão embargada, tendo em vista que: 



    “[...] posiciona-se de forma contraditória à vontade exarada pelo plenário do próprio Supremo Tribunal Federal, o qual ao apreciar a matéria disposta na ação 470-MG – entendeu da inaplicabilidade das agravantes gêmeas inseridas no § 4º da lei 9613/98 conjuntamente com a continuidade delitiva insculpida o art. 71 do CP quando a aplicação do entendimento aqui pleiteada que diz respeito tão somente ao entendimento firmado por esta Corte Suprema quanto a aplicação do bis in idem configurado na sentença do embargante em flagrante CONTRADIÇÃO [...].” (doc. eletrônico 12, p. 3).



    No mais, afirma que a decisão impugnada foi omissa, porquanto, “ao não analisar a ameaça ao direito de ir e vir do embargante, limitando-se ali a transcrever ipsis literis a própria decisão da autoridade coatora, passando ao largo pela análise perfunctória da quaestio de mérito do Habeas Corpus [...]”. (doc. eletrônico 12, p. 8).



    Por fim, requer:



    “[...] considerando que a decisão [...] encontra-se com nítida contradição, omissão e obscuridade pelos pontos aqui levantados, necessário se faça a correção das omissões e contradições aqui apontadas, ou esclareça à luz da prova existente nos autos, de forma fundamentada como prescreve o art. 93 inciso IX da CF, inclusive o que se pré-questiona para fins de interposição do competente Recurso Extraordinário.” (doc. eletrônico 12, p. 10). 



    É o relatório. Decido.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial, o que não ocorre na espécie.



    Na decisão agravada, apontei que “[...] esta impetração volta-se contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que não admitiu a Revisão Criminal 5.829/CE”, razão pela qual “a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito daquela revisão criminal inviabiliza esta Suprema Corte de analisar as questões veiculadas nesta impetração, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal”.



    Enfatizei, ainda, não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudessem abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Assim, não há nenhuma contradição ou omissão a ser sanada.



    Ademais, a contradição passível de embargabilidade é aquela interna à própria decisão impugnada, e não eventual discrepância entre a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal e o que foi decidido no Tribunal a quo. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. FLUXO MIGRATÓRIO MASSIVO DE REFUGIADOS DA VENEZUELA. POLÍTICA MIGRATÓRIA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ÔNUS DESPROPORCIONAL DO ESTADO DE RORAIMA DECORRENTE DO AUMENTO POPULACIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DE RECURSOS. RATEIO DOS CUSTOS DOCUMENTADOS NOS AUTOS. VALORES A SEREM DEFINIDOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS ENTRE JULGADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    [...]



    2. A contradição que autoriza o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, e não a supostamente existente entre julgados diversos. Não se prestam, os embargos de declaração, à tarefa de uniformizar a jurisprudência do Tribunal a partir do confronto entre a ratio decidendi de julgados diversos da Corte. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ACO 3.121 ED/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 181. REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. [...] 3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é apenas aquela que surge dentro do próprio texto embargado, isto é, a contradição interna, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da própria decisão. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 31.689 ED-AgR-ED/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/1/2021).



    “Embargos de declaração em ação rescisória. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Alegação de omissão. Matéria objeto de deliberação pelo Plenário. Intuito de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Alegação de contradição. Ausência. Embargos de declaração rejeitados.



    1. No julgado embargado, rejeitou-se expressamente a alegação de afronta à lei por ausência de citação de todos os candidatos do concurso.



    2. Questões que nem sequer integraram a ratio decidendi do julgado embargado (porque extrapolavam o alcance da pretensão rescisória) não são aptas a indicar contrariedade no decisum recorrido, uma vez que a contradição – como pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração – há de ser interna ao julgado combatido.



    3. O acórdão é impassível de retoque, pois não há omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acatamento dos embargos de declaração, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil.



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (AR 1.685 ED-segundos/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/5/2015).



    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Precedentes: ADI 5.357-MC-Ref-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 7/3/2017; ADI 3.794-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 21/9/2017”. (ADI 5.461 AgR-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2020). 



    Vê-se, portanto, que os argumentos veiculados nestes embargos, tal como postos, apenas exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator